Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-08.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007505-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WESLLEY DE LIMA FAUSTINO - CPF: 065.908.911-41 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ANO CORRESPONDENTE –RECURSO DESPROVIDO.

A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA, haja vista que, nos termos da Recomendação n. 391/2021 – CNJ, é necessária a obtenção de aprovação por esforço próprio ou com simples acompanhamento pedagógico não-escolar. Assim, se o reeducando frequentou de forma presencial as aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional, no mesmo ano da aprovação no ENCCEJA, afigura-se inviável a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Weslley de Lima Faustino
contra decisão proferida na Execução Penal n. 0015565-02.2017.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de remição da pena em decorrência da aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental.

Em síntese, o agravante argumenta que “
realizou a prova do Encceja Ensino Fundamental e foi aprovado, portanto cabível 177 dias de remição
” (Id. n. 207445668;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 207445678).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 207445679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 209889156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Depreende-se dos autos que
Weslley de Lima Faustino
cumpre, em regime fechado, pena de 16 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em razão da prática de 3 delitos de roubo majorado.

Como relatado, o apenado, ora agravante, requereu ao juízo da execução a remição de 177 dias por aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental, pedido este que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, mas sem razão.

Isso porque, a Recomendação n. 391/2021 – CNJ, em seu art. 3°, parágrafo único, estabelece que:

Art. 3º (...) Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescidade 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

Todavia, a sua aplicação está restrita à hipótese de o reeducando não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria, ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, o que não é o caso dos autos, pois consoante atestado juntado no Id. n. 207445685, p. 503, o agravante participou, na modalidade presencial, de 36 horas de atividades estudantis em 2023, mesmo ano em que foi aprovado no ENCCEJA.

Diante disso, observa-se que o agravante obteve auxílio do Estado, que, contribuindo com o seu processo de ressocialização, lhe possibilitou frequentar de forma presencial as aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional.

Assim, entendo que não há como enquadrar a situação do agravante nas hipóteses da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Defrontando-se com caso análogo, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, que realizem estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico. In casu, o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício.”
(N.U 1015059- 28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024